Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. CRIAÇÃO DE PERFIS FALSOS. EXPLORAÇÃO DA BOA-FÉ E VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PROPORCIONAL PELO PRIVILÉGIO DO ART. 171, § 1o, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena total de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, pela prática de dois crimes em concurso material. A defesa busca a absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela insuficiência probatória. Alternativamente, requer a aplicação de redução máxima de pena com base no privilégio do art. 171, § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta da ré é atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar a existência de elementos probatórios suficientes para vincular a apelante à prática do delito; e, (iii) avaliar a possibilidade de maior redução da pena com base no privilégio do art. 171, § 1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância:
Se a conduta da ré, ainda que tenha gerado prejuízo financeiro aparentemente reduzido (R$ 55,00), é marcada por elevado grau de reprovabilidade, com a criação de perfis falsos, a utilização de imagens de pessoas vulneráveis e a exploração emocional de terceiros, comprometendo a credibilidade de campanhas legítimas e ferindo valores éticos fundamentais, e a insistência da prática com múltiplos perfis e narrativas fraudulentas, afasta a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica.

4. Provas suficientes de autoria e materialidade:
Como a materialidade e a autoria estão demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo o rastreamento das transferências para a conta da ré, mídias comprovando sua interação direta com as vítimas e confissões parciais, a narrativa defensiva não infirma o conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para justificar a condenação.
5. Dosimetria e aplicação do privilégio:
Se a redução de pena com base no art. 171, § 1o, do Código Penal foi corretamente aplicada no patamar intermediário, considerando a primariedade da ré e o valor reduzido do prejuízo, mas também o alto grau de reprovabilidade da conduta e o potencial lesivo de suas ações, a redução máxima de 2/3 não é cabível, porque as circunstâncias indicam gravidade elevada, incluindo o caráter sistemático das fraudes e o prejuízo social envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput e §1o; Código Penal, arts. 59, 68; Súmula 554 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30/09/2014.
STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/12/2020.